Tribunal: TJSP
Processo: 2321767-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de astreintes - Decisão que dentre outras questões, majorou o valor da multa fixada em tutela antecipada - Determinação para que a agravante promovesse o cancelamento tanto dos juros e demais encargos decorrentes da cobrança indevida, quanto de todos os valores lançados nas faturas com a denominação de "parcelamento automático" e/ou "parcelado automático" -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de astreintes - Decisão que dentre outras questões, majorou o valor da multa fixada em tutela antecipada - Determinação para que a agravante promovesse o cancelamento tanto dos juros e demais encargos decorrentes da cobrança indevida, quanto de todos os valores lançados nas faturas com a denominação de "parcelamento automático" e/ou "parcelado automático" - Cumprimento comprovado – Juízo que ulteriormente considerou cumprida a ordem judicial e descabida a multa majorada - Decisão parcialmente reformada com desconstituição da majoração - Recurso provido.